Tribunal: STF
Processo: AI 277934
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
          AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE
NA FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS (§ 1° DO ART. 544 DO C.P.C., COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 8.950/94).
1.       É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a
parte tem o dever de vigilância na formação do instrumento de Agravo.
2.       O parágrafo 1º do art. 544 do C.P.C. indica as peças
necessárias, inclusive a cópia do acórdão recorrido - no caso, o
que julgou os embargos declaratórios -, sob pena de não conhecimento
do recurso.
3.        E tal exigência deve estar satisfeita, até o momento em que o
Relator, nesta Corte, decide a respeito de seu cabimento, ou não, o
que, no caso, não ocorreu.
4.        Agravo improvido.